Tribunal: TJMT
Processo: 1080749-64.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080749-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OSVALDO REAMI - CPF: 009.803.749-87 (RECORRENTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080749-64.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
OSVALDO REAMI.

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A. E ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE RECLAMANTE E UMA DAS CORRÉS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO BANCO RÉU SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por correntista que alega descontos indevidos em sua conta bancária sob a rubrica “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”.

Celebrado acordo entre o autor e a corré Aspecir Previdência (União Seguradora) e quitação ampla o juízo de origem estendeu seus efeitos ao Banco Bradesco, corréu remanescente, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a ele, sem prévia intimação da parte autora, que requereu expressamente o prosseguimento da demanda em relação ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extensão dos efeitos do acordo ao corréu Banco Bradesco, sem prévia intimação do autor, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença; (ii) estabelecer, superada a nulidade e estando a causa madura, se o banco deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos, com restituição em dobro e eventual indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extensão dos efeitos do acordo ao corréu, sem prévia intimação do autor, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença quanto ao banco.

Declarada a nulidade, a causa encontra-se madura, pois todas as provas necessárias já foram produzidas, autorizando o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A relação é de consumo, submetida ao regime da responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

O banco não comprova a existência de contratação válida, pois não apresenta documento pessoal do autor,
selfie
, comprovante de residência, contrato físico ou eletrônico, nem qualquer prova capaz de demonstrar autorização para o débito referente ao seguro “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, compete ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito; no caso, o desconto comprovado no extrato bancário ID 324026371 demonstra o prejuízo material de R$ 56,20.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 676.608 e outros), a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, devendo o valor ser restituído em dobro, perfazendo R$ 112,40.

A ausência de protocolo ou demonstração de prévia tentativa de solução administrativa impede a configuração de dano moral, conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Mantém-se a inexistência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extensão dos efeitos de acordo a corréu não participante, sem prévia intimação da parte autora, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade e estando a causa madura, o órgão recursal deve julgar o mérito conforme art. 1.013, §3º, do CPC.

A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza o reconhecimento da cobrança como indevida, impondo-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A inexistência de demonstração de prévia tentativa administrativa impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §3º, e 487, III, “b”; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial, j. 21.10.2020); TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 324026859, que estendeu os efeitos da homologação do acordo com a demandada Aspecir Previdência ao Banco Bradesco e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta cerceamento de defesa, afirmando não ter sido intimado para se manifestar sobre o pedido formulado pela ré Aspecir Previdência, relativo à extensão dos efeitos do acordo ao Banco Bradesco.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a extinção do processo em relação ao Banco Bradesco S.A., determinando o prosseguimento da ação quanto a esse réu, com a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios e custas de sucumbência.

Em contrarrazões (id 324026867), o recorrido, Banco Bradesco S/A, refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “
ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA
”.

Sustenta que desconhece a origem do referido desconto, tampouco, autorizou o débito automático efetuado em sua conta.

Informa, ainda, que tentou obter a cessação do desconto e a restituição do valor junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

Como pontuado anteriormente, o reclamante e a reclamada Aspecir Previdência celebraram acordo nos seguintes termos:

“A parte requerida ASPECIR requer a retificação do polo passivo para constar no polo passivo a parte UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ 95.611.141/0001-57 e a sua exclusão do polo passivo, o que foi aceito pela parte autora.

A parte União Seguradora, por liberalidade, se compromete a realizar:

A manutenção do cancelamento do contrato de seguro e o pagamento do valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente a todos os pedidos do autor na inicial, seja a titulo de danos morais ou materiais, a serem pagos em parcela única em até 15 dias úteis a partir da juntada da ata no sistema; 2. A requerida União Seguradora se compromete a manter o contrato cancelado e a não realizar novos descontos; 3. Mediante a aceitação do acordo, a parte autora concede a requerida União Seguradora a quitação total de todos os pedidos da inicial, incluindo danos morais e materiais, ampliando a quitação em relação a Aspecir.

O valor será depositado na conta, a saber, Banco Bradesco, Conta Corrente: 50048-8, Agência: 1157, PIX: 66996360501, CPF: 024.852.361-94, em nome de LELIANE REAMI RAMOS.

Em caso de inadimplência do presente acordo, incidirá uma cláusula penal de 10% sobre o valor do acordo”.

Em sede de impugnação à contestação (ID 324026852), o reclamante requereu expressamente o prosseguimento do feito em relação ao corréu Bradesco.

Contudo, sobreveio manifestação da reclamada Aspecir Previdência (ID 324026858) requerendo a extensão dos efeitos da decisão de homologação ao banco réu, sob o fundamento de que a responsabilidade entre os fornecedores seria solidária. Tal pedido foi acolhido, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, também em relação ao corréu.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa, afirmando não ter sido intimado para se manifestar acerca da extensão dos efeitos do acordo ao Banco Bradesco.

Pois bem, observa-se que a sentença constante do ID 324026859 apresenta equívoco que compromete sua validade,
razão pela qual deve ser desconstituída.

Entretanto,
a anulação da sentença não implica o retorno dos autos ao juízo de origem
, pois o processo encontra-se devidamente instruído, com todas as provas necessárias já produzidas, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Assim, estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a apreciar diretamente o mérito, conferindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional
.

Dessa forma, passo ao exame da demanda em relação ao corréu Banco Bradesco.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente na conta bancária do demandante, idoso de 81 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação demandada, tampouco autorizado os débitos identificados como “
“ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”.

Por sua vez, a parte ré não se desincumbiu do encargo de comprovar a legitimidade da cobrança, pois não foram juntadas aos autos as provas usualmente exigidas na formalização da contratação, tais como cópia de documento pessoal,
selfie
da parte autora, comprovante de endereço ou contrato físico ou digital firmado entre as partes.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No que se refere ao pedido de obrigação de fazer consistente na apresentação, pelo reclamado, de extratos bancários contendo todos os descontos realizados na conta, do reclamante, relativos ao contrato discutido nos autos, tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível transferir ao réu o ônus probatório que lhe compete.

Ademais, os extratos bancários são documentos de fácil acesso ao próprio correntista, que pode obtê-los diretamente junto à instituição financeira ou por meio de seus canais de atendimento, inexistindo justificativa para impor ao reclamado a produção de prova que a parte autora tem plena capacidade de apresentar.

No caso, o reclamante juntou aos autos apenas um comprovante de desconto. Desse modo, é devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor de R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), devidamente comprovados nos autos, conforme extrato bancário ID 324026371, devendo o ressarcimento ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, perfazendo a quantia de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA

OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)
.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente do recorrente/reclamante, determinar que o recorrido/reclamado promova o cancelamento da cobrança e restitua o valor de R
$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos),
já na forma dobrada
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025